Tribunal: TJMT
Processo: 1003123-05.2021.8.11.0023
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003123-05.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIEGO NASCIMENTO DE FREITAS - CPF: 062.464.181-39 (APELADO), EDSON CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 053.276.171-57 (APELADO), FABIO ALVES PEREIRA - CPF: 026.270.691-10 (APELADO), JEANDIORLING FERREIRA PADILHA - CPF: 004.251.619-60 (TESTEMUNHA), JOSEMAR SCHLOSSER DA SILVA - CPF: 029.239.081-55 (TESTEMUNHA), WEVESTON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 043.907.351-01 (TESTEMUNHA), GETULIO ALVES DE LIMA - CPF: 173.643.532-91 (VÍTIMA), DIEGO NASCIMENTO DE FREITAS - CPF: 062.464.181-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ALVES PEREIRA - CPF: 026.270.691-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA VIOLÊNCIA PELA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PRISÃO EM FLAGRANTE E PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação de roubo majorado para furto simples e condenou
o apelado
pelo art. 155,
caput
, do Código Penal, além de absolver os corréus
,
com fundamento no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal
. O recorrente sustenta que a prova judicial demonstrou que a subtração do aparelho celular foi precedida de violência física praticada p
elo apelado
contra a vítima, razão pela qual requer a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos comprova que a subtração do aparelho celular ocorreu mediante violência à pessoa, a justificar a condenação por roubo, e não por furto; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório autoriza
o reconhecimento da majorante do concurso de agentes prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vítima mantém versão coerente e persistente, na fase investigativa e em juízo, no sentido de que
o apelado
a agrediu fisicamente e retirou o celular de seu bolso logo após a violência.

Os depoimentos dos policiais militares confirmam que a vítima pediu socorro imediatamente após os fatos, relatou ter sido derrubada e agredida por três indivíduos, e que
o apelado
foi localizado em seguida na posse do aparelho celular subtraído.

A configuração do crime de roubo exige que a subtração ocorra mediante violência à pessoa, sendo desnecessário laudo pericial específico quando a palavra firme da vítima encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos autos.

A prisão quase imediata do apelado na posse do bem subtraído reforça a credibilidade da narrativa acusatória e afasta a conclusão de que houve mera subtração sem violência.

A prova não demonstra, com a segurança necessária ao decreto condenatório, unidade de desígnios e atuação conjunta dos corréus na execução do roubo, porque a própria vítima afirma que apenas
o apelado
agiu com violência e chega a relatar que um dos demais pediu para que nada lhe fosse feito.

A absolvição dos corréus e o afastamento da majorante do concurso de agentes devem ser mantidos, porque o acervo probatório é suficiente apenas para demonstrar a prática de roubo simples p
elo apelado
.

A pena é fixada no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, com regime inicial aberto, sem substituição por restritivas de direitos, porque o crime foi cometido com violência à pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima comprova a violência necessária à configuração do roubo quando é coerente, reiterada e corroborada pela prisão em flagrante do agente na posse da
res furtiva
e pelos depoimentos policiais. 2. A majorante do concurso de agentes exige prova segura de atuação conjunta e unidade de desígnios, não podendo ser reconhecida quando a prova judicial indica que apenas um agente executou a violência e a subtração.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 155, caput, 157, caput, 157, § 2o, II, 33, § 2o, “c”, 44, I, 59 e 77. CPP,
arts
. 155, 158 e 386, VII.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003123-05.2021.8.11.0023

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDSON CAMARGO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1003123-05.2021.8.11.0023,
desclassificou a conduta de roubou majorado para furto simples [
art. 155,
caput
, do Código Penal
] e
condenou
Edson Camargo dos Santos

à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, além de absolver os corréus
Fábio Alves Pereira

e
Diego Nascimento De Freitas
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, e
m suas razões recursais (id. 345423917),
por meio d
a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Peixoto de Azevedo/MT
,
requer a reforma da sentença para condenar
Edson Camargo Dos Santos
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, sustentando, em síntese, que a prova produzida em juízo demonstrou que a
subtração do aparelho celular foi antecedida de violência física dirigida à vítima, a qual relatou ter sido agredida pelo apelado, que foi preso em flagrante na posse do bem subtraído, sendo, por isso, inviável a desclassificação para o delito de furto.

Em contrarrazões (id. 345423919), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso rebateu as razões ministeriais, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso, ao argumento de que a acusação não comprovou, de forma segura, a elementar da violência ou grave ameaça, notadamente diante da ausência de exame de corpo de delito, da alegada inconsistência da narrativa da vítima e da insuficiência probatória para o restabelecimento da imputação por roubo majorado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso (id. 355445860 – Procuradoria de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Élio Américo – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia narra os fatos da seguinte forma:

No dia 13/12/2021, por volta das 00h10min, na Rua Pará, bairro Liberdade, no município de Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados EDSON CAMARGO DOS SANTOS, FÁBIO ALVES FERREIRA e DIEGO NASCIMENTO DE FREITAS subtraíram, para si, coisa

à vítima Getúlio Alves de Lima.

Conforme apurado, na data e horário acima mencionados, a vítima transitava pelo local e foi surpreendida pelos denunciados que, derrubando-a ao solo e mediante força física, promoveram a subtração do aparelho celular.

Após a consumação e colhidas as informações, a equipe da Polícia Militar iniciou o patrulhamento ostensivo e localizou o denunciado EDSON ainda na posse do objeto furtado.

O denunciado, de outro lado, foi devidamente reconhecido pela vítima, como sendo um dos autores do fato (fl. 21 – Num. 73010280 – Pág. 1).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra EDSON CAMARGO DOS SANTOS, FÁBIO ALVES FERREIRA e DIEGO NASCIMENTO DE FREITAS pela prática da conduta capitulada no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a sentença deve ser reformada porque o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, demonstraria que Edson Camargo dos Santos praticou roubo, e não simples furto, mediante violência física contra a vítima.

Argumenta que a prova da materialidade e da autoria decorre do inquérito policial, do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do reconhecimento do réu e, sobretudo, dos depoimentos colhidos em juízo.

Destaca que a vítima afirmou conhecer previamente Edson, identificado pelo apelido de “Cachopa”, e relatou que ele foi o agente agressivo, responsável por desferir socos, persegui-la e retirar o celular de seu bolso, tudo com emprego de força física.

Ressalta, ainda, que os policiais militares que atenderam a ocorrência confirmaram a narrativa de que a vítima pediu socorro, informou ter sido abordada por três indivíduos e, nas diligências subsequentes, Edson foi
localizado na posse do aparelho subtraído, ao passo que os outros dois suspeitos conseguiram fugir.

A tese ministerial é a de que tais elementos evidenciam a prática do crime de roubo, pois a subtração do bem ocorreu mediante violência à pessoa, sendo inadequada a desclassificação para o delito de furto.

Ao final, o órgão ministerial requer o conhecimento e o provimento do recurso para que Edson Camargo dos Santos seja condenado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, com a imposição da pena correspondente.

Da análise do arcabouço probatório produzido ao longo da persecução penal,
verifica-se que o órgão acusatório possui parcial razão, devendo o apelado ser condenado tão somente por roubo simples previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

A propósito, antes de começar a fundamentação a respeito dos motivos que entendo ser caso de condenação tão somente por roubo simples, torna-se imperioso transcrever as razões que o juízo de origem desclassificou a conduta para furto simples e absolveu os dois corréus:

“(...)
I – Do réu Edson Camargo dos Santos

Primeiramente, ao ser questionado pelo Juízo sobre eventual trauma decorrente dos fatos, a vítima, demonstrando descontração, afirmou que não havia sofrido abalo psicológico, estando "tranquilo", e revelou que, apenas naquele ano, teria sido vítima de quatro roubos semelhantes na cidade. Tal circunstância revela-se peculiar, na medida em que suscita questionamentos acerca da frequência com que a vítima se encontrava em situações de vulnerabilidade. A declaração do acusado Fábio, no sentido de que a vítima estaria embriagada e desmaiada, e que costumava frequentar estabelecimentos comerciais onde ingeria bebidas alcoólicas, ganha relevo diante dessa informação prestada pela própria vítima. Com efeito, se habitualmente a vítima se encontrava em estado de
embriaguez, inclusive chegando ao desmaio, há maior probabilidade de ocorrência de subtrações patrimoniais nessas circunstâncias.

Em segundo lugar, merece atenção o fato de que a vítima, em nenhum momento de seu depoimento, descreveu de forma expressa e circunstanciada a dinâmica pela qual o acusado Edson teria se apropriado de seu aparelho celular. A vítima relatou que estava ingerindo bebidas alcoólicas com o acusado e outras pessoas e que, ao se retirar do local para retornar à sua residência, teria sido abordada por três indivíduos. Contudo, não especificou a forma como o aparelho teria sido subtraído, se mediante arrancamento, retirada das mãos ou outra modalidade. Tal omissão causa perplexidade, especialmente quando cotejada com a versão apresentada pelo réu Edson e corroborada pelos corréus em sede policial, segundo a qual a apropriação do aparelho teria ocorrido sem emprego de qualquer violência.

Realizados esses apontamentos preliminares, passa-se à análise do arcabouço probatório propriamente dito.

Em Juízo, a vítima afirmou ter sido atingida por diversos socos desferidos pelo acusado Edson, a quem qualificou como "o agressivo" dentre os acusados. Destacam-se os seguintes trechos do depoimento: relatou que levou um soco, caiu no chão, bateu o ombro no asfalto e sofreu fratura, não tendo realizado cirurgia em razão da anestesia geral; afirmou que recebeu um soco no estômago e caiu sentado; e narrou que, após pular um muro com dificuldade e correr, foi perseguido e capturado, ocasião em que levou outro soco, caindo em frente à igreja Assembleia de Deus.

Não obstante tais alegações, verifica-se que não foi juntado aos autos nenhum exame de corpo de delito apto a comprovar a materialidade das lesões corporais supostamente sofridas pela vítima, circunstância que suscita questionamentos. O artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que "quando a infração deixar vestígios,
será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado". Se nem mesmo a confissão do acusado pode suprir a ausência dessa prova indispensável, com maior razão não pode ser suprida pela alegação isolada da vítima, sobretudo quando
esta
se apresenta de forma controvertida.

Ademais, constata-se que não houve registro de qualquer menção à suposta violência no momento da lavratura do boletim de ocorrência ou nas primeiras tratativas policiais. É digno de nota que o próprio acusado Edson foi submetido a exame de corpo de delito quando de sua apreensão, o que torna ainda mais estranha a ausência de igual procedimento em relação à vítima, que alegou ter sido agredida diversas vezes e ter sofrido até mesmo fratura no ombro.

O tipo penal previsto no artigo 157 do Código Penal exige, para sua configuração, o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. A ausência de comprovação inequívoca de tais elementares enseja a desclassificação da conduta para o delito de furto, previsto no artigo 155 do mesmo diploma legal, que tipifica a subtração de coisa móvel alheia sem o emprego de violência ou grave ameaça.

O julgador não pode condenar o acusado pelo crime de roubo sem que reste demonstrado, de forma irrefutável, o emprego de violência ou grave ameaça, sob pena de violação ao princípio insculpido no artigo 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial.

Não havendo nos autos prova robusta, além do depoimento isolado da vítima, a qual se encontrava em estado de embriaguez no momento dos fatos – conforme ela própria admitiu em Juízo, ao relatar que havia ingerido bebidas alcoólicas durante horas –, capaz de demonstrar cabalmente o emprego de violência ou grave ameaça, impõe-se acolher o pleito defensivo para desclassificar a conduta do
crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal, para o delito de furto, tipificado no artigo 155 do mesmo diploma legal.

II – Dos réus Diego Nascimento de Freitas e

Fabio Alves

Quanto à autoria delitiva dos acusados Fábio Alves Ferreira e Diego Nascimento de Freitas, tem-se que o delito em questão não restou configurado em relação a eles, uma vez que, em sede judicial, não foi possível confirmar a efetiva participação dos referidos no momento do fato delituoso.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, declarou não se recordar com precisão das características dos comparsas, tampouco foi capaz de identificá-los ou atribuir-lhes qualquer conduta específica que contribuísse para a execução do crime. Durante o depoimento, a vítima afirmou, de forma segura, que apenas um dos agentes — posteriormente identificado como o acusado Edson — foi o responsável direto pela agressão física que antecedeu a subtração do bem. A vítima ressaltou, inclusive, que não houve o emprego de grave ameaça por parte dos demais, tampouco alguma ação concreta que demonstrasse o envolvimento direto deles na execução do delito.

Diante da ausência de elementos probatórios que vinculem de forma inequívoca os acusados Fábio Alves Ferreira e Diego Nascimento de Freitas à prática criminosa, e considerando a incerteza manifestada pela vítima quanto à participação deles, não há como imputar-lhes responsabilidade penal com base nos elementos constantes dos autos.

Dessa forma, considerando inexistentes as provas judicializadas a comprovar a autoria delitiva dos denunciados Fábio Alves Ferreira e Diego Nascimento de Freitas, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal, bem como ante ao princípio in dubio pro reo, a absolvição dos referidos é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, e assim o faço para
CONDENAR
o réu
EDSON CAMARGO DOS SANTOS
como incurso no delito do artigo 155 do Código Penal.
LADO OUTRO
,
ABSOLVO
os réus
FÁBIO ALVES FERREIRA
e
DIEGO NASCIMENTO DE FREITAS
, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP
(...)”

Dessume-se, pois, que a
controvérsia devolvida a esta instância recursal
cinge-se
à verificação da correção, ou não, da sentença que desclassificou a imputação de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes para o delito de furto simples, condenando Edson Camargo dos Santos apenas nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal.

E, sob esse enfoque, adianto que o inconformismo ministerial merece parcial acolhimento.

Com efeito,
o boletim de ocorrência lavrado em 13 de dezembro de 2021 pelos policiais militares que atenderam a ocorrência,
ficou registrado o seguinte
:

“ESTA GUPM FOI SOLICITADA VIA FONE 190, INFORMANDO QUE NA RUA
PARA

TINHA
UM HOMEM GRITANDO PEDINDO SOCORRO, EM RONDAS FOI LOCALIZADO A
VÍ
TIMA
, NA RUA PARA, ONDE NOS INFORMOU QUE ESTAVA SAINDO DE UM BAR, E QUE NA RUA PARA PROXIMO A UMA IGREJA, TRES INDIVÍDUOS, SE APROXIMARAM, E DERRUBARAM ELE NO CHAO, CAUSANDO FERIMENTOS EM SEUS BRAÇOS, E LOGO
APÓS
TOMARAM SEU CELULAR. QUE
APÓS
OS SUSPEITOS SAÍRAM CORRENDO. ESTA GUPM EM RONDAS VISUALIZOU OS SUSPEITOS QUE AO PERCEBER A VIATURA CORRERAM,
PORÉM
O SUSPEITO EDSON FOI ALCANÇADO E ABORDADO, E COM ELE FOI ENCONTRADO O
CELULAR MARCA " SAMSUNG ". FOI FEITO SUA DETENÇÃO, E
APÓS
FOI RECONHECIDO PELA
VÍTIMA
COMO SENDO O HOMEM QUE O DERRUBOU NO CHAO E PEGOU O CELULAR. DIANTE DO FATO FOI ENCAMINHADO PARA A DEL POL CIVIL LOCAL PARA AS DEMAIS PROVIDENCIAS”.

N
a fase investigativa, a vítima Getúlio Alves de Lima
relatou
que houve emprego de violência para a subtração de seu aparelho celular, apontando Edson Camargo dos Santos como o agente mais agressivo e como o autor da efetiva subtração.

Aliás, c
onsta
o seguinte
de sua declaração:

“QUE na data de hoje, por volta das 00:10, estava saindo de um bar, quando foi abordado por três elementos, os quais o arrastaram pelo chão até um terreno baldio, e começaram a ameaçá-lo, dizendo que iriam matá-lo; QUE afirma que o suspeito EDSON CAMARGOS DOS SANTOS, era o mais agressivo, e falava de matar o declarante a todo momento; QUE afirma que conhece o EDSON de vista; QUE também conhece outro suspeito, sendo este de nome CRISTIANO e apelido NICO, sendo que este mora no final da rua México, última casa, próximo à "PEDRA DO AMOR", bairro Liberdade; QUE conhece a família do NICO e esse dizia ao EDSON para não matar a vítima, pois ele havia ajudado muito sua mãe; QUE em dado momento o declarante conseguiu correr, mas foi alcançado pelos suspeitos, ocasião que EDSON lhe empurrou e o declarante saiu no chão, causando lhe um arranhão no braço; QUE nesse momento EDSON roubou o celular do declarante; QUE não conhece o terceiro suspeito, mas afirma que o mesmo tem o rosto grande, com aparência de japonês; QUE após roubarem o declarante, os suspeitos saíram correndo, pois estava passando uma viatura no local no momento; QUE um dos policiais reconheceu o declarante e em seguida
conseguiram recuperar o celular do declarante e prender um dos suspeitos”.

E
m seu interrogatório
durante a fase investigativa
, Edson negou a prática do roubo e alegou haver encontrado o aparelho celular jogado na rua
.

I
sso é tudo de relevante que foi produzido na fase investigativa acerca da dinâmica delitiva.

Em juízo
, a vítima reiterou, a essência da versão anteriormente prestada, reafirmando que já conhecia Edson e que foi ele quem empregou violência física para subtrair o aparelho celular, além de isentar os demais corréus da execução violenta do delito.

“(...) Promotora: O senhor consegue lembrar desses fatos? Vítima: Lembro muito bem, não tenho memória muito não. (...) Eu estava num barzinho na esquina e quando eu saí, eu fui lá para oito horas da noite, que eu sou ruim da vista, tinha que sair cedo e chegar cedo em casa. Mas quando deu uma chuva foi forte, demorou, eu saí da casa umas dez e pouco. Aí, esse rapaz, esse aqui que estava falando anteriormente, o Fábio, eu não lembro dele. Tinha um outro junto que dizia para não fazer nada comigo
. Mas o terrível era o Edson. Esse Edson foi que ferrou. Me deu um soco, eu caí no chão, bati o ombro no asfalto. Fiz já exames, deu fratura desse ombro, não fiz a cirurgia ainda porque o médico faz é cirurgião geral. E eu tenho medo. Então, aí me levou e me prendeu em um local lá, não sei que local era aquele. Aí eu tentei ligar, pedir socorro para alguma pessoa e nada. Pulei o muro, muita dificuldade, o muro muito alto, pulei com muita dificuldade, aí corri. Aí eles me chamaram, fugiu. Aí correu atrás de mim, ele me pegou, me deu outro soco, eu caí em frente à igreja Assembleia de Deus na rua Pará. Foi quando a polícia ia chegando, aí correram atrás dele, flagrou a situação. Foi assim que aconteceu.
Promotora: Certo. Seu Getúlio, o senhor lembra quantos que eram e o Edson tinha mais quantas pessoas? Vítima: Estavam em três, mas o agressivo foi só o Edson, os outros não opinaram em nada. Promotora: E o Edson o senhor reconheceu depois? Vítima: Reconheci sim, porque eu
vi ele
crescer, ele morava em frente à casa do meu irmão, vi ele crescendo. Conheci o padrasto dele, a mãe dele, as irmãs dele. Promotora: Então o senhor já sabia quem era o Edson? Vítima: Sim, sim
. Promotora: Os outros dois o senhor chegou a reconhecer, o senhor lembra alguma característica? Vítima: Eu lembro de um menino que é filho de um irmão da igreja, quando eu era crente junto com eles lá, que
nós era
cooperador, ou seja, um obreiro da igreja, e ajudava a manter a ordem do. Promotora: Quem que era o nome do pai desse que o senhor lembra? Vítima: É, não é apelidado como Barão, irmão Barão. Acho que é o pai do Fábio,
Se
eu não estou enganado. Promotora: Fábio? (...) Vítima: Ah, então não é o pai do Fábio, deve ser o pai do outro. É porque o Fábio é que eu não lembro dele, eu não lembro a feição dele lá no ocorrido. Promotora: Entendi. O seu Getúlio, o senhor conseguiu reaver o telefone de volta? Vítima: O celular de volta? Sim. A polícia tomou dele imediatamente, levou para o delegado fazer umas avaliações, e depois me devolveram, dois dias depois. (...) Defesa: Seu Getúlio, eu quero pedir para o senhor esclarecer uma coisa. O Fábio que está aí do seu lado, o senhor disse que não lembra dele no dia dos fatos, é isso? Vítima: Não lembro dele. Defesa: E o senhor falou que teve o Edson, que teria sido mais agressivo que o senhor, e o outro menino... o outro menino o senhor falou que pediu para o Edson parar... foi assim? Foi isso? Vítima: É... parece que era o Fábio que dizia assim... "Olha, rapaz, não faz nada com o cara não, deixa o cara em paz, o cara é gente boa, eu conheço ele, ele ajudou alguém assim
assim
..." Lembro que... parece que era o Fábio que falava isso. Defesa: Sim, é porque assim... nesse processo aqui tem três acusados. Aí o senhor falou que do Fábio o senhor não
se lembra muito... e aí teria mais um... aí o senhor falou que tinha uma pessoa que... assim... foi só o Edson que agiu contra o senhor mesmo... foi isso? Vítima: Foi só o agressivo... só foi o Edson... ele já tem fama de agressivo lá no bairro lá. Terrível. (...) Ele é apelidado de Cachopa lá no bairro. Defesa:
Tá
. Ô seu Getúlio, o senhor lembra de ter bebido esse dia? Vítima: Tinha sim... bebi. Nós estávamos bebendo e pagando cachaça para ele. Defesa:
Tá
... é porque existem alguns relatos aqui... no processo... que esse celular teria sido realmente subtraído
...
mas... que o senhor... no momento... ele estaria esmaiado... o senhor lembra disso? Vítima: Não... eu não desmaiei, não. Ele me deu um soco no estômago... eu caí de costas sentado. Quando a polícia falou, eu ouvi o policial, o Padilha ele disse assim: "é o seu Getúlio" e já virou de repente o carro e já correu atrás deles. E já me conheci... que ele era casado com a menina, vizinha nosso lá, Padilha. Defesa: O senhor lembra se o senhor estava muito embriagado esse dia? Vítima: Não... eu não estava não... eu estava consciente. Eu não estava embriagado... eu não estava nem cambaleando... nem tonto... nem nada. (...) Juiz: Senhor Getúlio... o senhor me explica o seguinte... o senhor estava nesse bar e aí como é que eles abordaram o senhor? Vítima: Olha começou a chuva, após terminar a chuva vou ter que ir para casa. Aí ele, o Cachopa, que é o Edson, já veio na frente me aguardar para tentar alguma coisa. Foi ele assim. Juiz: E aí, mas junto com esse cachopa tinham quantas pessoas? Vítima: Tinha mais de duas pessoas... os três... eram em três. Juiz: O Cachopa é quem? Vítima: É o Edson. Juiz:
Tá
... e os outros dois o senhor reconheceu? Vítima: Eu conheci o outro que é filho do irmão barão lá. Juiz: O Fábio estava nisso ou não? Vítima: O Fábio... eu lembro dele falando algo assim: "Não vai fazer mal para o cara não" Juiz:
Tá
, mas ele participou desse crime? Vítima: Ele estava junto. Juiz: E aí o senhor estava andando para a sua casa e aí eles levaram o senhor para o terreno baldio é isso? Vítima: Sim, sim. Juiz: Esse terreno baldio ficava onde? Vítima: Eu
acho que era na rua Pará, eu não sei bem onde é o local. Juiz: E aí o senhor entrou nesse lugar e eles amarraram o senhor é isso? Vítima: Não, eles botaram dentro de um muro e ficaram no portão na frente para ele não fugir. Juiz: Ah, entendi. Eles colocaram o senhor dentro de um muro e aí eles ficaram, quem ficou na frente desse muro? Fechando impedindo para o senhor sair? Vítima: Não, quem estava para ele não sair era o Edson. Juiz: E os outros dois estavam
aonde
? Vítima: Os outros já estavam sentados ao lado ali, batendo um copo entre eles lá e o Edson na porta ali. Vítima:
Tá
e aí eles já estavam na posse do celular do senhor ou não? Vítima: Não, não, o celular foi, aí já foi na segunda tentativa. Quando eu fugi porque já tinham me trazido da Avenida Brasil e me jogaram lá dentro. Aí eu consegui pular o muro e fugir. Aí um disse assim... "O cara fugiu." Aí ele veio atrás, aí me deu um soco no estômago, eu caí de costas sentado e ele enfiou a mão no meu bolso e arrancou o celular, essa foi a hora do Edson. Juiz: Entendi. O senhor conhecia algum deles antes? Além desse... O Edson o senhor já conhecia antes, né? Vítima: O Edson sim, sim, senhor. Juiz: E aí o senhor, depois que o senhor conseguiu pular o muro, eles ofenderam o senhor? Eles não estavam na posse do seu bem, eles só estavam depois que eles deram um soco, o senhor caiu no chão e eles pegaram.
aonde
estava esse celular do senhor no bolso? Vítima: No bolso... no short. Juiz: Entendeu e depois aí ele pegou e o que que aconteceu? Vítima: A polícia chegou na hora e já correu atrás dele. A polícia viu quando ele meteu a mão no meu bolso e tirou o celular a polícia já investiu nele... em cima... Juiz: Ele estava correndo na rua... ele estava na posse do seu celular...
e
aí... depois pegaram ele? Vítima: A polícia pegou ele... já trouxe ele preso... e disse "Senhor Getúlio esse celular é seu, esse cara falou que lhe roubou” aí eu “ ́É isso aí mesmo”. Juiz: E os outros dois ficaram
aonde
? Vítima: Os outros dois eu não vi mais... só pegaram o Cachopa, os outros dois acho que sumiram para o outro lado... fugiram... só que eles investiram no que tinha... a posse do meu
celular. Juiz:
Tá
... o senhor ficou com alguma sequela... nesse soco o senhor caiu no chão e machucou... o senhor ficou com alguma sequela? Vítima: Não, não... sequela não tenho... o ombro aqui foi na Avenida Brasil... mas não lembro se foi eles. Juiz:
Tá
... Após isso o senhor ficou muito abalado psicologicamente... teve que fazer algum tratamento psicológico ou não? Vítima: Não, nada, nada... eu fiquei de boa. Eu já
sou
acostumado a perder o celular... alguém me roubar... só... naquele ano eu perdi quase o celular roubado... eu nem me preocupo não... (...) Defesa: Senhor Getúlio, antes disso, o senhor estava bebendo junto com essas pessoas? Vítima: Estava sim. Defesa: O senhor falou que tinha alguém pagando bebida, quem estava pagando bebida para quem? Vítima: Era eu que estava pagando bebida para o Edson. (...)”.

Como se vê, a vítima foi firme ao apontar Edson como o único agente que efetivamente a agrediu e, logo após, arrancou o aparelho celular de seu bolso.

A
versão
judicial
do ofendido
, além de guardar correspondência com o que já havia sido dito na fase inquisitorial, também se mostra harmônica com a situação de flagrância descrita pelos policiais militares, notadamente porque o apelado foi alcançado logo em seguida, ainda na posse do bem subtraído.

Não se trata, portanto, de relato isolado ou dissociado do restante do conjunto probatório, mas de versão coesa, persistente e corroborada pelos demais elementos dos autos.

O
s policiais militares
Jeandioling
Ferreira Padilha e
Weveston
dos Santos Rodrigues confirmaram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que perseguiram o apelado e que com ele foi encontrado o aparelho celular da vítima, circunstância que culminou na prisão em flagrante de Edson.

“(...) Promotora: Em relação aos fatos que teriam ocorrido em 13 de dezembro de 2021, lá na rua Pará, no bairro Liberdade, onde o Edson, o Fábio e o Diego teriam roubado um aparelho celular da vítima Getúlio. O senhor lembra dessa situação? Testemunha: Sim. (...)
Então, a gente recebeu,
pelo via
190, informação que, nesse endereço aí, tinha um cidadão gritando na rua pedindo socorro. Aí a gente se deslocou, depois de ter encontrado o senhor lá na rua Pará, aí ele relatou que estava saindo de um bar, e do trajeto ali próximo a uma igreja, ele foi abordado por três indivíduos, onde
os mesmos

pegaram ele
, vindo a derrubar ele no chão, usando força física, e nisso tomaram o celular dele, e após isso saíram correndo. Aí, após a gente, a guarnição começou a fazer diligência em volta ali do bairro, e foi localizado os três numa rua, aí ao perceber a viatura, dois deles correram, e o outro ficou
pra
trás, só que ele tentou correr também, só que daí esse último foi abordado, o Edson. Aí com ele foi encontrado um celular, aí foi levado até a vítima, onde ele reconheceu que era o celular dele, e o indivíduo era um dos que tinha agredido no momento do fato lá. Aí após o ocorrido a gente caminhou ele
pra
delegacia, o suspeito. (...)” (Versão do PM Ferreira Padilha)

“(...) Promotora: O senhor lembra dessa situação? Testemunha: Doutora, que eu lembro que eu
tava
aí graduado, fazendo ronda na rua Pará, se não me falha a memória, Liberdade. Quando o senhor pediu socorro, ajuda da guarnição, onde
o mesmo
indagou que tinha saído de um bar. E, em exato momento, três suspeitos agrediram mesmo e subtraíram o seu parentesco, que é um aparelho celular. E nisso, a guarnição levou a vítima até sua residência e informou mesmo que ia fazer onda
pra
tentar localizar os três suspeitos. Só que em rondas, avistamos de longe os três suspeitos e quando os autores viram a guarnição, foragiram. Só que nisso, nós conseguimos pegar um, né? Aí nós levamos o autor até a residência da vítima, onde a vítima reconheceu o aparelho celular. Aí nisso, nós pegamos os dados da vítima e confeccionamos o boletim. (...)” (Versão do PM
Weveston
dos Santos Rodrigues).

Diante do exposto até aqui
, tenho que a desclassificação operada na origem não deve subsistir.

Isso porque, p
ara a configuração do
crime de
roubo, basta que a subtração da coisa alheia móvel ocorra mediante violência à pessoa, sendo despiciendo que as lesões produzidas sejam graves ou que haja laudo pericial específico quando o contexto fático, a palavra firme da vítima e os demais elementos probatórios revelem, de forma segura, que a violência constituiu o meio de execução da subtração.

Extrai-se da persecução penal que
a vítima afirmou, tanto na fase investigativa quanto em juízo, que Edson a empurrou e a agrediu com socos, inclusive no momento imediatamente anterior à retirada do celular de seu bolso.

Além do mais, a
prisão quase imediata do apelado na posse do
aparelho celular subtraído
reforça sobremaneira a credibilidade dessa narrativa.

Por outro lado,
o arcabouço probatório
não autoriza o reconhecimento da majorante prevista no § 2o, inciso II, do art. 157 do Código Penal
, pois, e
mbora a vítima tenha mencionado a presença de outras pessoas no local, sua versão judicial foi clara ao afirmar que
“o agressivo foi só o Edson, os outros não opinaram em nada”,
chegando inclusive a relatar que um deles dizia para que nada fosse feito contra ela.

Em outro trecho, disse não se lembrar de Fábio no ocorrido e, quando instada a esclarecer a participação dos demais, voltou a enfatizar que
“foi só o Edson”
quem agiu violentamente.

Assim, a própria vítima eximiu os demais corréus da prática executória do delito, de sorte que não se pode afirmar, com a segurança exigida para um decreto condenatório, a existência de unidade de desígnios e atuação conjunta aptas a caracterizar o concurso de agentes.

Em outras palavras, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o roubo simples praticado por Edson, mas não para sustentar a causa especial de aumento pretendida pelo Ministério Público.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que não há nenhuma a ser valorada negativamente, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda
fase
, inexistem agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, razão pela qual mantenho a reprimenda no patamar anteriormente estabelecido.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Em relação
ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando o
quantum
da sanção fixada, a primariedade valorada favoravelmente na origem e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Deixo, contudo, de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o crime foi cometido com violência à pessoa, o que atrai o óbice do art. 44, inciso I, do Código Penal.

De igual forma, em razão da quantidade da pena aplicada, deixo de conceder a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
,
para reformar a sentença e condenar
Edson Camargo
d
os Santos

como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de
4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos, mantida, no mais, a absolvição dos corréus e afastada a incidência da majorante do concurso de agentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026